Tribunal: TJDFT
Processo: 0723541-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Direito processual e civil. Apelação Cível. Unirrecorribilidade. Representação processual irregular. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais. Filiação em associação não comprovada. Descontos indevidos no benefício previdenciário. Dano moral in re ipsa. Razoabilidade e proporcionalidade.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença declaratória de inexistência da relação jurídica, com a condenação da associação ré à devolução em dobro dos valores que foram descontados do benefício previdenciário da autora, condenada, também, no dano moral.
II. Questão em discussão
2. A apelante pleiteia a majoração do dano moral.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade recursal, a parte não pode manejar dois recursos contra a mesma decisão judicial. Assim, operada preclusão consumativa mediante a interposição do primeiro recurso, desaparecera a possibilidade de outras impugnações contra a mesma decisão, de maneira que o segundo recurso não pode ser conhecido.
4. O primeiro recurso da ré também não ultrapassa a barreira da admissibilidade porque regularmente intimada para regularizar a representação processual, quedou-se inerte.
5. Os descontos indevidos no benefício previdenciário, resultante de contratação supostamente fraudulenta, representam violação a direito da personalidade, pois submeteu a autora ao menos a desgaste emocional, senão a outras naturais privações pela redução dos valores pagos pelo INSS, sobretudo considerando que os descontos da associação ré foram realizados durante vários meses (fato incontroverso).
6. Caracterizada a lesão decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário, devida é a condenação do ofensor pelo dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência dos fatos, cujos resultados são presumidos.
7. No tocante ao valor da compensação pelo dano, a fixação deve se pautar por critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, e, considerando a natureza compensatória e sancionatória do dano moral, as condições econômicas das partes, bem com a repercussão do fato lesivo na vida da vítima.
8. Observadas as finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da condenação, bem assim as circunstâncias da causa, afigura-me razoável e proporcional a quantia arbitrada.
IV. Dispositivo
9. Apelações da ré não conhecidas. Apelação da autora conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 76, § 2o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.037.203/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. em 27/06/2017 e AgInt no AREsp 1.793.822/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 08/06/2021; TJDFT, APC 0700232-39.2023.8.07.0019, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. em 21/11/2024, APC 0744211-71.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. em 07/05/2025 e APC 0708711-60.2023.8.07.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. em 26/02/2025.